Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701604-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IZABEL CORREIA DE FARIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INAS/DF, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0702788-46.2025.8.07.0018, que deferiu a tutela de urgência, a fim de que o agravante promova a autorização e viabilize o procedimento cirúrgico em favor da agravada nos moldes pleiteados no relatório médico de ID 229982077, pág. 1, na origem, com o médico que atende a agravada e no hospital indicado, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da ordem. Sustenta o agravante que o pedido de antecipação da tutela deduzido pela autora, ora agravada, esgota o objeto da ação. Acrescenta ser necessária a realização de perícia, pois o documento médico particular e unilateral não possui aptidão para comprovar o fato constitutivo do direito. Argumenta que não há urgência para a realização da cirurgia, pois a cirurgia é eletiva. Assevera que há controvérsia sobre a justificativa técnica do procedimento, o que impõe a dilação probatória, apresentando documento com os procedimentos indeferidos e as justificativas. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial. Quanto à necessidade de perícia técnica perante o INAS/DF, identifica-se a sua desnecessidade para a autorização do procedimento, pois não há quaisquer indícios de inveracidade do laudo médico particular apresentado, tampouco se trata de ação previdenciária, para fins de aposentadoria. Preliminar rejeitada. Da preliminar de esgotamento do objeto da ação. A Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. Na hipótese, elucida-se que a concessão da tutela não promove o esgotamento do objeto da ação de conhecimento, pois há, na origem, pedido de indenização por danos morais e, com a realização do procedimento médico, deve-se apurar eventual coparticipação a ser adimplida pela agravada, conforme regras do plano de saúde. Preliminar rejeitada. Do efeito suspensivo. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso, a agravada é idosa, contando atualmente 76 anos de idade, portadora de coxartrose bilateral diagnosticada há mais de 1 ano, com dor, limitação funcional para atividades de vida diária (deambulação, higiene, calçar sapatos, subir e descer escadas) e redução de força para flexão e abdução. Destaca-se que houve prévio tratamento conservador, por 1 ano, sem melhora adequada. Embora não conste do relatório médico de ID 229982077, pág. 1, na origem, datado de 19.3.2025, risco de vida, há risco de quedas, surgimento de doenças crônicas degenerativas e declínio funcional para atividades de vida cotidiana. Assim, resta caracterizada a urgência necessária, a fim de que, com o procedimento cirúrgico, cessem as dores e haja a promoção da melhora na mobilidade da agravada, repisa-se idosa. Com efeito, não obstante ser um procedimento eletivo, a cirurgia deve ser realizada com a maior brevidade possível, visto que a paciente apresenta sofrimento psíquico e dores físicas severas. Demais disso, o procedimento cirúrgico já estava autorizado antes mesmo da concessão da tutela de urgência na origem (IDs 232642531 e 232642532), embora com indicação equivocada do hospital e médico, estando pendente, tão somente, a discussão acerca da cobertura de alguns procedimentos (enxerto e osteotomias), diárias em enfermaria e materiais específicos. Quanto aos procedimentos solicitados e materiais a serem utilizados, convém destacar que a justificativa das negativas (ID 71901666), documento produzido antes do deferimento da tutela, não foi anexada na origem, que o é o juízo primário para a análise do mérito. Entretanto, em análise sob o aspecto liminar, inexiste no documento qualquer informação acerca da inexistência de cobertura. Destarte, cabe ao agravante, providenciar, na origem e no prazo assinalado para cumprimento da liminar (15 dias), a análise dos materiais OPMEs necessários, demonstrando documentalmente a desnecessidade dos procedimentos, diárias e materiais. Ressalte-se que a beneficiária deverá arcar com a coparticipação dos custos com a cirurgia, inclusive o material e a prótese utilizada, consoante previsão em Regulamento da INAS/DF. Desse modo, a partir de uma cognição sumária, própria do momento processual, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro, por ora, a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender a decisão vergastada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.